Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. MIGRAÇÃO DE CARREIRA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
Dois recursos de apelação interpostos em cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF, visando pagamento de diferenças remuneratórias previstas na Lei Distrital no 5.184/2013. A exequente migrou para carreira distinta antes do período contemplado pelo título executivo.
II. Questão em discussão
(i) Se a exequente, atualmente vinculada à carreira socioeducativa, possui legitimidade ativa para executar título judicial da carreira de assistência social;
(ii) Se é cabível condenação da exequente ao pagamento de honorários de sucumbência diante da extinção do feito sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
1. Legitimidade ativa – A interpretação do título executivo deve ser restritiva, limitando-se aos substituídos representados pelo sindicato autor da ação coletiva. A migração para carreira diversa, regida por lei própria e representada por sindicato específico, afasta a legitimidade da exequente.
2. Unicidade sindical – A criação de sindicato próprio para a carreira socioeducativa reforça a impossibilidade de extensão dos efeitos da sentença coletiva.
3. Honorários de sucumbência – Reconhecida a sucumbência da exequente, impõe-se sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
Apelação da exequente conhecida e não provida. Apelação do executado conhecida e provida para condenar a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

Tese: Servidor que migrou para carreira distinta antes do período contemplado pelo título executivo coletivo não possui legitimidade ativa para execução, devendo arcar com honorários de sucumbência em caso de extinção do feito sem resolução do mérito.
Legislação aplicável: Lei Distrital no 5.184/2013; Lei Distrital no 5.351/2014; Lei Distrital no 5.870/2017; CPC/2015, arts. 85, § 3o e § 11.
Jurisprudência relevante: STF – Tema 823: Legitimidade ampla dos sindicatos para liquidação e execução de sentença em favor dos integrantes da categoria representada; TJDFT: Acórdãos 2062222, 2060552, 2060792, 2055901, 2056895, 2033975 (precedentes sobre ilegitimidade ativa em casos de migração de carreira).